Tribunal: TJBA
Processo: 0006453-60.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006453-60.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: ROSANGELA DE ASSUNCAO LEITE

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRADOS BENS À PENHORA. NÃO CONFIGURADOS OS ELEMENTOS DO ART. 924, V DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento art. 924, V do CPC, assim, havendo bens à penhora não há como configurar a prescrição intercorrente.

2. O atraso na prestação em razão da ausência de impulso oficial, não pode ser atribuída responsabilidade à parte, que não deve ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

3. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0006453-60.2010.8.05.0223
, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e em que é apelada
ROS
Â
NGELA DE ASSUN
ÇÃO
LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça